Tribunal: STF
Processo: ARE 1488000
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 14.016, DE 2010. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação previdenciária. Servidor aposentado de serventia extrajudicial. Pretensão de aplicação do regime jurídico da Lei Estadual nº 10.393/70 para o cálculo da aposentadoria. Reajuste de proventos com vinculação ao salário mínimo. Improcedência do pedido. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Não recepção da Lei nº. 10.393/70 pela Constituição Federal. Aplicação do art. 7º, IV, da CF, que veda a vinculação do salário para qualquer fim. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Inocorrência de violação ao entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento da ADI nº. 4420. Precedentes desta Corte e do Eg. STF. Recurso desprovido.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, 7º, inc. IV, 40, § 8º, e 201, § 4º, da Constituição da República. Diz não ser o caso de aplicação do enunciado vinculante nº 4 da Súmula do Supremo. Afirma contrariado o entendimento fixado quando do julgamento da ADI nº 4.420/SP. Discorre sobre a aplicação da Lei estadual nº 10.393, de 1970, aos servidores que, na data da edição da Lei estadual nº 14.016, de 2010, já haviam alcançado os requisitos para aposentadoria pelo regime jurídico então vigente. Pleiteia o reajuste dos proventos sempre que alterado o salário mínimo. Requer seja observado o percentual de 5% a título de contribuição previdenciária, tendo em vista os princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade salarial (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O autor, escrevente de serventia extrajudicial, foi aposentado em 31/03/1995, com proventos fixados em 17 salários mínimos e contribuição previdenciária de 5%, na forma da Lei estadual nº 10.393, de 1970. Com a edição da Lei estadual nº 14.016, de 2010, foi extinta a Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Observada a nova disciplina constitucional, o reajuste dos proventos deixou de ser atrelado ao salário mínimo e o percentual relativo à contribuição social foi elevado. Sustenta o recorrente o desrespeito ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Consigna ter o Supremo, ao julgar a ADI nº 4.420/SP, concluído pela preservação do direito adquirido daqueles que à época da publicação da Lei estadual nº 14.016, de 2010, já haviam atendido aos requisitos legais para alcance e manutenção dos benefícios previstos na norma anterior.



    4. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, assentou o Supremo a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou, entretanto, inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, no que excluída a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos. No tocante aos segurados que não tivessem implementado os requisitos, deu “interpretação conforme, para garantir-lhes a contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras dessa compensação”.



    5. O cerne da discussão foi conciliar a legalidade da extinção da Carteira, em decorrência das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com a impossibilidade de deixar ao desamparo aqueles que durante longos anos contribuíram, visando obter futura aposentadoria e/ou pensão para dependentes. A alteração constitucional, ao estabelecer a natureza jurídica privada dos serviços notariais e de registro, excluiu notários, registradores, escreventes e demais delegatários do conceito de servidores públicos, afastando-os do que previsto no art. 40 da Constituição da República. Por outro lado, não foi instituído sistema pertinente à previdência privada, tendo em vista a vedação do § 3º do art. 202 da Constituição da República. Daí a conclusão a que chegou o Pleno no julgamento da ADI nº 4.420/SP, cuja ementa é a seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) ' dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.”



    6. Ressalto não ter sido reconhecido, naquela ocasião, o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. Eis o teor, no particular, do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio:



    “Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 



    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. 



    Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor - a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. 



    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 



    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio.”



    7. A corroborar o dito acima, transcrevo os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 43.321-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    (...) 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação. 



    (Rcl nº 37.892-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/03/2020, p. 10/11/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. 4. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%, salvo eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.203.164-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 28/10/2019).



    8. A título de confirmar a pertinência do precedente acima citado ao caso ora em julgamento, transcrevo parcialmente os fundamentos do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Agravo Regimental nº 1.203.164/SP:



    “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    A controvérsia dos autos consiste, portanto, em definir se o recorrente, que percebia aposentadoria da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo antes da promulgação da Lei, poderia permanecer nesse sistema previdenciário segundo as disposições da lei anterior (10.394/1970), vertendo contribuições pela alíquota de 5% e tendo seu benefício reajustado pela variação do salário-mínimo. Apesar da proclamação, no acórdão da ADI 4.420, de que as novas regras não se aplicariam aos já aposentados, é preciso esclarecer que tal decisum não lhes deferiu o direito à imutabilidade do regime previdenciário, como pretende o recorrente. 



    O voto condutor do acórdão discorre sobre a impossibilidade de o Estado desligar-se da responsabilidade pela manutenção da Carteira, mas não lhe atribui a exclusividade do ônus de prover seu equilíbrio atuarial. 



    (…) 



    Por outro lado, colho do acórdão dos embargos de declaração a alegação dos recorridos de que já no regime anterior seria possível a majoração da contribuição para manter o equilíbrio atuarial da carteira (eDOC 2, p. 74), disposição que, em verdade, constitui cláusula implícita de estruturação de qualquer sistema previdenciário. No julgamento da ADI 3.105, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 18.2.2005, esta Corte assentou (fundamento invocado pelo acórdão recorrido – eDOC 2, p. 80) que a aposentação do beneficiário não o isenta dos ônus juridicamente previstos para a manutenção do sistema previdenciário a que filiado – sempre construído a partir dos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial – nem lhe confere direito adquirido à configuração normativa vigente nesse momento. 



    (…) 



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que declara que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, salvo nos casos constitucionalmente previstos”. (eDOC 5, p. 2-6)



    No agravo regimental, sustenta-se que a aplicação retroativa dos dispositivos da Lei 13.549/2009 violaria o entendimento firmado na ADI 4.420, bem como macularia ato jurídico perfeito e o direito adquirido previdenciário do recorrente – já aposentado pela carteira de previdência dos advogados de São Paulo – de modo a lhe trazer “prejuízo econômico na verba alimentar”. (eDOC 7, p. 24). 



    (...) 



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, o entendimento firmado na ADI 4.420 não concedeu ao agravante o direito à imutabilidade do regime previdenciário.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator